Tribunal: TJPA
Processo: 0827003-56.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0827003-56.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIELSON DE SA GOMES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DIGITAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIGIDEZ, AUTENTICIDADE E NÃO CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. INSUFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL. REVOGAÇÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por ELIELSON DE SÁ GOMES contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A., que deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato garantido por alienação fiduciária. O agravante alegou a inépcia da petição inicial diante da ausência de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) ou de documento legalmente equivalente, bem como sustentou a insuficiência da assinatura digital constante do título. O banco defendeu a validade da documentação digitalizada e da contratação eletrônica, além da desnecessidade de apresentação da via original da CCB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ação de busca e apreensão fundada em Cédula de Crédito Bancário digital exige a apresentação de documento apto a demonstrar autenticidade, unicidade e inexistência de circulação do título; (ii) estabelecer se a mera juntada de reprodução digitalizada da CCB satisfaz os requisitos legais para o deferimento da medida liminar; (iii) determinar se subsiste a liminar de busca e apreensão diante da insuficiência da instrução documental apresentada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito circulável e dotado de força executiva, circunstância que impõe mecanismos aptos a assegurar autenticidade, unicidade e higidez da cobrança.

4.

A regularidade da ação de busca e apreensão não se limita à comprovação da mora, sendo igualmente necessária demonstração segura da titularidade atual do crédito e da inexistência de circulação incompatível com a pretensão deduzida em juízo.

5.

A tramitação eletrônica do processo não dispensa a apresentação do título original quando a CCB for cartular nem afasta a necessidade de comprovação idônea da autenticidade e unicidade quando se tratar de emissão eletrônica ou escritural.

6.

Nas hipóteses de CCB escritural, a Lei nº 10.931/2004 estabelece a certidão de inteiro teor prevista no art. 27-C como documento apto a demonstrar existência, titularidade e registros essenciais do crédito.

7.

A mera reprodução digitalizada prevista no art. 425, VI, do CPC não comprova, por si só, a inexistência de circulação do título, elemento indispensável para aferição da regularidade da medida possessória fundada em título circulável.

8.

A ausência de documento hábil à comprovação da autenticidade, rastreabilidade e inexistência de circulação da CCB compromete a suficiência da instrução documental e impede a manutenção da liminar de busca e apreensão.

9.

O agravo interno interposto contra decisão concessiva de efeito suspensivo perde objeto diante do julgamento colegiado definitivo do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A Cédula de Crédito Bancário exige comprovação idônea de autenticidade, titularidade e inexistência de circulação para aparelhar ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

2.

A mera juntada de reprodução digitalizada da CCB não supre a necessidade de demonstração da higidez do título de crédito circulável.

3.

A CCB emitida em formato escritural exige apresentação da certidão de inteiro teor prevista no art. 27-C da Lei nº 10.931/2004 quando necessária à comprovação da regularidade documental da cobrança.

4.

A insuficiência da instrução documental impede a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 425, VI; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; Lei nº 10.931/2004, arts. 27-C, 28 e 29, § 1º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.080.829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.08.2024; STJ, REsp nº 1.277.394/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.04.2014; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807773-28.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 26.01.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0862779-34.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 21.01.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento de ID n. 32234412
, interposto por
ELIELSON DE SÁ GOMES
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0895351-96.2025.8.14.0301
, ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969.

No recurso, o agravante requereu a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, a inépcia da inicial pela ausência de apresentação da via original ou de equivalente eletrônico validamente autenticado da Cédula de Crédito Bancário, bem como a insuficiência da assinatura digital constante do título.

Sobreveio a
decisão de ID n. 34032610
, por meio da qual foi deferida a gratuidade da justiça ao agravante, conheceu do agravo de instrumento e, em análise liminar, concedeu
efeito suspensivo
ao recurso. A decisão consignou que, embora a constituição em mora, em princípio, observe o entendimento firmado no Tema 1.132/STJ, havia plausibilidade na alegação relativa à necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, diante da natureza circulável do título e da necessidade de resguardar sua autenticidade e unicidade, suspendendo-se, por isso, os efeitos da decisão que deferira a busca e apreensão até o julgamento do mérito recursal.

Em seguida, o
Banco Volkswagen S.A.
apresentou
contrarrazões ao agravo de instrumento, no ID n. 34549652
, defendendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão de primeiro grau. Sustentou, em síntese, a impugnação à justiça gratuita, a desnecessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, a validade das reproduções digitalizadas nos termos do art. 425, VI, do CPC, a ausência de impugnação concreta quanto à autenticidade do documento e a validade da assinatura eletrônica, ainda que não necessariamente vinculada à certificação ICP-Brasil, desde que demonstrada a autoria e integridade do documento eletrônico.

Posteriormente, o agravado
Banco Volkswagen S.A.
interpôs
agravo interno de ID n. 34809772
contra a decisão que havia concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No recurso interno, alegou que o contrato foi celebrado em meio eletrônico, sem existência de via física a ser apresentada em cartório, defendendo a validade jurídica da contratação eletrônica, a suficiência dos documentos juntados à inicial, a comprovação da mora e a inexistência de exigência legal, no Decreto-Lei nº 911/1969, de apresentação da via original do contrato para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Por fim, foi expedida a
certidão de ID n. 36373526
, na qual a Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado do TJPA certificou o decurso do prazo legal
sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno
, registrando-se, assim, a ausência de manifestação da parte agravada quanto ao recurso interno interposto pelo Banco Volkswagen S.A.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A respeito,
conheço do agravo de instrumento de ID n.

32234412
, porquanto cumpridos os requisitos recursais aplicáveis.

Considerando que o
agravo interno de ID n.

34809772
se volta a meramente atacar a decisão de ID n
.
34032610, sem acrescentar elementos diferentes aos termos das contrarrazões de ID n. 34549652,
deixo de conhecer o agravo interno, em virtude do julgamento colegiado ora em questão, uma vez que reconheço a perda de objeto do recurso
.

JUÍZO DE MÉRITO

No
agravo de instrumento de ID n. 32234412
, o agravante apresentou como causas de pedir recursais:
(a)
a alegada
inépcia da petição inicial
, ao fundamento de que a ação de busca e apreensão teria sido instruída apenas com cópia da Cédula de Crédito Bancário, sem apresentação da via original ou de equivalente eletrônico devidamente autenticado;
(b)
a suposta
invalidade/insuficiência da assinatura digital
constante do título, por ausência de certificação ou de elementos técnicos aptos a comprovar autoria, integridade e identificação inequívoca do signatário, especialmente à luz da ICP-Brasil; e
(c)
a necessidade de concessão de
efeito suspensivo
, diante do risco de cumprimento da busca e apreensão, consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e eventual alienação do veículo antes do julgamento do recurso.

O recurso merece provimento.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário, por expressa conformação legal, ostenta natureza de título de crédito, dotado de força executiva e suscetível de transferência por endosso, nos termos da Lei nº 10.931/2004.

Daí decorre que a exigência de apresentação da via original ou de documento legalmente previsto para substituí-la não constitui formalismo excessivo, mas mecanismo de preservação da segurança jurídica, destinado a resguardar a autenticidade, a unicidade e a higidez da cobrança, sobretudo para impedir o risco de circulação do título e eventual cobrança em duplicidade.

Em demandas de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a regularidade da pretensão possessória do credor não se esgota na comprovação da mora (regida pelo art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969 e pelo Tema 1.132/STJ), sendo igualmente necessário que o título que aparelha a relação obrigacional esteja documentalmente apto a demonstrar, de modo seguro, a titularidade atual do crédito e a inexistência de circulação incompatível com a pretensão deduzida em juízo.

Nessa perspectiva, a tramitação do processo em meio eletrônico não dispensa a apresentação do título original, quando se tratar de Cédula de Crédito Bancário cartular, nem afasta a necessidade de comprovação idônea da autenticidade e da unicidade do título, quando invocada contratação em meio eletrônico ou escritural (como no caso em apreço).

O sistema legal estabelece meios próprios para a preservação da higidez da cobrança: ou se apresenta a via original da Cédula de Crédito Bancário, na hipótese de título cartular, ou, como é o caso do processo presente, tratando-se de emissão escritural, junta-se a certidão de inteiro teor prevista no art. 27-C da Lei nº 10.931/2004, documento apto a demonstrar a existência, a titularidade e os registros essenciais do crédito.

No caso concreto, contudo, o documento de ID n. 34809773 não satisfaz a exigência legal e procedimental, pois não equivale à via original da cártula, tampouco à certidão de inteiro teor legalmente prevista para a CCB escritural, permanecendo sem adequada comprovação a autenticidade, a rastreabilidade e a ausência de circulação do título.

Não socorre à parte agravada a invocação genérica do art. 425, VI, do CPC. A força probante da reprodução digitalizada permite presumir, em regra, a correspondência formal entre a cópia juntada e o documento reproduzido, mas não comprova, por si só, o fato juridicamente relevante neste caso: a inexistência de transferência ou circulação da Cédula de Crédito Bancário, circunstância indispensável para aferir a regularidade da medida de busca e apreensão fundada em título de crédito circulável.

No caso concreto, tratando-se de CCB digital (com assinatura digitalizada, inclusive), documento que não possui realidade física, mas somente virtual, caberia à parte agravada juntar cópia verificável da certidão de inteiro teor prevista no art. 27-C da Lei nº 10.931/2004 (documento digital). Nesse caso, o documento apresentado não seria mera cópia, dispensando, inclusive, o recurso ao art. 425, VI, do CPC/2015, mas o próprio documento eletrônico verificável e comprobatório do fato relevante: que não houve circulação incompatível com a pretensão de busca e apreensão, para fins de dar continuidade aos procedimentos, especialmente considerando que a Busca e Apreensão, propriamente dita, não corresponde a procedimento executivo de título extrajudicial em sentido estrito. Inobstante, não sendo essa a realidade dos autos, subsiste a insuficiência da instrução originária.

A respeito, conferir os seguintes precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3 . O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5 . A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7.
Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou
. 8 . A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica) . A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM FORMATO CARTULAR. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR A Cédula de Crédito Bancário possui natureza de título de crédito com características de literalidade, cartularidade e circulação, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, o que impõe a necessidade da apresentação da via original para fins de ajuizamento de ação fundada no referido título. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência do original da CCB, especialmente quando emitida em formato cartular, compromete a higidez da demanda executiva, não sendo suprível por cópia simples ou declaração de autenticidade do advogado. A exigência de apresentação do título original visa resguardar a segurança jurídica do devedor, evitando o risco de cobrança duplicada decorrente da eventual circulação da cártula. A flexibilização da exigência da via original somente é admitida, excepcionalmente, quando a parte autora comprova, de forma inequívoca, a impossibilidade de apresentação do documento ou demonstra a validade jurídica de versão eletrônica certificada nos termos da legislação específica (MP nº 2.200-2/2001). No caso concreto, o agravante limitou-se a apresentar cópia digitalizada da CCB, sem a devida certificação digital ou qualquer justificativa plausível para a ausência do título original, não afastando os fundamentos da decisão agravada . A decisão agravada encontra respaldo em precedentes do STJ e desta Corte Estadual, que reiteradamente reconhecem a indispensabilidade do título original para o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão fundada em CCB cartular. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A Cédula de Crédito Bancário emitida em formato cartular exige, para a propositura válida de ação de busca e apreensão, a apresentação da via original do título ou a demonstração de sua autenticidade por meio de certificação digital válida. A mera juntada de cópia digitalizada do título, desacompanhada de certificação reconhecida ou justificativa idônea, é insuficiente para autorizar a concessão de medida liminar de apreensão do bem. A exigência da via original não configura formalismo excessivo, mas medida necessária à proteção da segurança jurídica e à prevenção de cobrança em duplicidade, em observância ao princípio da cartularidade
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 485, I e IV; Lei nº 10 .931/2004, arts. 28 e 29, § 1º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10; Decreto-Lei nº 911/69, arts . 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2080829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j . 19.08.2024; STJ, REsp 1.277 .394/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10 .04.2014; TJ-PA, Apelação Cível nº 0814059-43.2021.8 .14.0006, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j . 22.09.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0805615-34.2024 .8.14.0000, Rel. Desa . Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 09.09.2024. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08077732820258140000 33490425, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 26/01/2026, 1ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL . IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULARIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ E DO TJPA. I –
A cédula de crédito bancário, por possuir natureza circulável, exige a apresentação da via original para aparelhar a ação de busca e apreensão, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
. II –
A juntada de “original digitalizado” não supre a exigência legal, inexistindo comprovação de não circulação do título ou justificativa idônea para dispensar o documento físico
. III – Intimações realizadas por domicílio judicial eletrônico são válidas e suficientes, ausente demonstração de prejuízo, não havendo nulidade a ser reconhecida. IV - O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito decidido monocraticamente, limitando-se à verificação de eventual desacerto da decisão agravada. V - Recurso conhecido e negado provimento. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08627793420188140301 33504547, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/01/2026, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Assim, impõe-se o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impossibilidade de manutenção da liminar de busca e apreensão sem a apresentação da via original da CCB ou, sendo o caso de emissão escritural, da respectiva certidão de inteiro teor legalmente exigida.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo de instrumento de ID n. 32234412 e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão deferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 0895351-96.2025.8.14.0301, diante da insuficiência da instrução documental apresentada pelo Banco Volkswagen S.A., notadamente pois,
tratando-se de CCB digital, a qual deveria assumir a forma escritural, caberia a parte apresentar certidão de inteiro teor prevista no art. 27-C da Lei nº 10.931/2004
.

Em consequência, determino a suspensão da medida constritiva e, caso já tenha sido cumprida a busca e apreensão, a restituição do veículo à parte agravante, sem prejuízo de que o Juízo de origem oportunize à parte autora a regularização da instrução documental, mediante apresentação do título original ou do documento legalmente equivalente, conforme a natureza cartular ou escritural da Cédula de Crédito Bancário.

Por fim,
NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID n. 34809772
, em razão da perda superveniente de objeto decorrente do julgamento colegiado do agravo de instrumento.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026